Tribunal: TJES
Processo: 5019886-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019886-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAQUEL BARBOSA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019886-61.2024.8.08.0000

PACIENTE: RAQUEL BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO MONTEIRO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas corpus impetrado em favor de Raquel Barbosa contra ato do Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da paciente ser mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva da paciente à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pela prévia investigação sobre associação criminosa para o tráfico.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva como meio de desarticular grupos criminosos organizados.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

6. Nos termos do art. 318-A do CPP, admite-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, salvo se o crime for cometido com violência ou grave ameaça ou contra o próprio descendente, o que não ocorre na hipótese.

7. A paciente é mãe de uma criança com aproximadamente 1 ano e 5 meses, conforme comprovado por certidão de nascimento nos autos, e não há elementos que desaconselhem a concessão da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta imputada ao investigado.

Condições pessoais favoráveis do réu não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

É cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, nos termos do art. 318-A do CPP, desde que não haja elementos concretos que desaconselhem a medida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019886-61.2024.8.08.0000

PACIENTE: RAQUEL BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAQUEL BARBOSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO,

nos autos do Processo tombado sob nº 0000039-71.2024.8.08.0029, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 28/11/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) a autoridade coatora não justificou adequadamente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; (ii) considerações genéricas sobre a gravidade do delito não são suficientes para manter a prisão; (iii) a paciente tem um filho de aproximadamente 1 ano e 5 meses, que necessita de cuidados maternos, e a avó, que atualmente cuida do menor, possui problemas de saúde que inviabilizam a assistência adequada; (iv) a paciente possui bons antecedentes, nunca respondeu a processos criminais e tem residência fixa.

À vista do exposto, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da medida. Pugna, ainda, se for o caso, sejam aplicadas medidas cautelares alternativas.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora deferido, parcialmente, o pedido liminar.

Consta dos autos que, no dia 04/9/2024, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão nos autos do processo nº 5000476-27.2024.8.08.0029, policiais ingressaram no interior da residência de Denevaldo Monteiro Rodrigues e Milena Barbosa, onde localizaram 11 (onze) papelotes de cocaína, 52 (cinquenta e duas) pedras de “crack, sacolés vazios para endolar drogas e vários comprovantes de depósitos e transferências bancárias em nome de Milena Barbosa, de vultosas quantias indicativas de recebimento e pagamento de entorpecentes.

Também houve a apreensão de um aparelho celular, da marca Relme, do qual houve a extração de dados contidos na memória de armazenamento, cuja análise permitiu constatar a participação da ora paciente na prática de delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Consta da denúncia que
“
RAQUEL BARBOSA - Raquel, mais conhecida como “NEGA”, é irmã de MILENA. E esta com quem MILENA troca mensagens na maoria das mensagens transcritas. Raquel também atua no tráfico de drogas, inclusive propõe em um dos diálogos a ficar na “boca” durante o dia e Milena durante a noite. Em outro áudio ela ensina MILENA a picar o crack se tiver muito grande e vender por um valor maior a droga. Raquel sabia de tudo que estava acontecendo com sua irmã MILENA dizendo ainda que ira pegar drogas para “ativar” o comércio com MILENA e os demais traficantes
”.

A prisão preventiva, por sua vez, foi decretada com base, dentre outros elementos, na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, valendo destacar, além da considerável quantidade de drogas, o fato de existir prévia investigação a respeito da associação criminosa para o tráfico a que pertencia a paciente.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila em admitir a manutenção da prisão preventiva para desmantelar a atuação de grupo criminoso. (AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Ademais, condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorre na hipótese.

Desse modo, é válida e idônea a fundamentação para a decretação da prisão preventiva. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o contexto do delito demonstra que o crime não fora cometido em face dos filhos da paciente, tampouco se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, já que a certidão de nascimento colacionada no Id. 11587580 também comprova que a paciente é mãe de uma criança nascida em 27/6/2023, portanto, menor de 12 (doze) anos de idade.

É digno de nota ressaltar que a situação jurídica da paciente é diversa da corré Milena Barbosa, cujo requerimento de prisão domiciliar foi negado em decorrência de sua reiteração delitiva e pelo fato de as drogas terem sido encontradas na sua residência (HC nº 5019081-11.2024.8.08.0000).

Por sua vez, a paciente Raquel Barbosa, ao que se denota, é tecnicamente primária e, ademais, reside em local diverso do endereço em que o mandado de busca e apreensão foi cumprido. Com efeito, consultei o nome da paciente no sistema INFOPEN e verifiquei que o único registro de passagem por estabelecimento prisional decorre da prisão deflagrada nestes autos.

Desse modo, rogando vênia ao entendimento manifestado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, entendo que o caso se amolda à prisão domiciliar, mediante cumprimento de medidas cautelares já fixadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONCEDO, em parte, a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)